Tribunal: TJMT
Processo: 1012927-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012927-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (PACIENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (IMPETRANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (PACIENTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– IMPOSIÇÃO DE “TOQUE DE RECOLHER” – DECRETO MUNICIPAL – ILETIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COLETIVO – ADMISSIBILIDADE COM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA DISPOR DE MEDIDAS RESTRITIVAS – ADI 6341/DF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Dentro de cada realidade local, portanto, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, os municípios têm competência para editar atos normativos no sentido, inclusive, de suplementar as legislações federal e a estadual quanto as medidas necessárias para o combate da pandemia mundial da COVID-19.

Em decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio, tornou explícita a competência concorrente de Estados, DF e municípios para providências no campo da saúde pública, diante da pandemia do novo corona vírus

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, LXVII da Constituição Federal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dionatan Gomes Duarte,
qualificado, visando garantir o direito de liberdade revogado por ato – Decreto municipal sob no 4827/2020 e, por decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Lucas do Rio Verde/MT. (Id 46759980)

Narra o impetrante que tramitou o
habeas corpus
no 1002645- 62.2020.8.11.0045, na Quarta Vara de Lucas do Rio Verde/MT, contra ato abusivo e ilegal do prefeito de Lucas do Rio Verde, MT, que, por intermédio do Decreto no 4827/2020, art. 5o, visivelmente inconstitucional, uma anomalia, impôs o ignóbil “toque de recolher”, sem qualquer respaldo do poder legislativo municipal.

Contudo, o MM. Juiz não conheceu, em parte, o supra citado habeas corpus, por suposta ilegitimidade ativa, bem como a indeferiu, afirmando que com a privação da liberdade das pessoas ocorrerá a diminuição dos casos de COVID no município.

Aduz que

não há, em qualquer país do mundo, qualquer prova científica da efetividade de medidas que revogam o direito de liberdade das pessoas com o alegado propósito de cessar a transmissão da COVID, muito ao contrário, nos países que tais posturas foram adotadas as transmissões do vírus continuaram.

Informa que o prazo para conclusão da instrução criminal segundo o CPP, é de 81 (oitenta e um) dias. Contudo, o prazo determinado em lei, expirou em 17 de março de 2020, perfazendo 166 (cento e sessenta e seis) dias.

Assim, o paciente continua preso preventivamente e nem sequer foi interrogado o que caracteriza excesso de prazo e prisão ilegal.

Ante o exposto, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.

A liminar foi indeferida conforme Id 48425459.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id 48994546)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 50420462)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Decreto Municipal que impôs “toque de recolher” no âmbito territorial do município – Violação ao direito de locomoção dos habitantes e transeuntes em âmbito municipal – Inconstitucionalidade formal e material – Parcial conhecimento – Ilegitimidade ativa para impetração de Habeas corpus coletivo em nome da população local – Admissibilidade em relação ao impetrante – Mérito – Improcedência – Inexistência de violação a Constituição Federal – Prefeito detêm competência para dispor mediante decreto sobre medidas restritivas em estado de emergência – Possibilidade de limitação do direito de locomoção – Juízo de ponderação – Ausência de constrangimento ilegal –
Pelo conhecimento parcial do writ e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020